Tribunal: TJDFT
Processo: 0733761-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733761-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA AGRAVADO: DEUSENI SANTOS DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 167631017, autos originários) proferida na ação cominatória movida por DEUSENI SANTOS DE MELO, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ 11.165.556/0001-54, com endereço na SETOR SCS QUADRA 3 BLOCO A LOTE 107/111, S/N, ASA SUL, Brasília/DF, CEP no 70303-907, na cidade de Brasília/DF, e; CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, inscrita no CNPJ 02.812.468/0005-30, com endereço no Edifício Advance 2nd - SGAS 915 Sul, Lote 68a, CEP no 70390-150, na cidade de Brasília/DF Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum ordinário, movida por DEUSENI SANTOS DE MELO em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAUDE LTDA e outros, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “O deferimento do pedido liminar, diante da necessidade urgente, de risco para o órgão vital da autora, coração, para fins de determinar a imediata autorização para exame de ressonância do coração, especificamente “Resssonância Cardíaca Morfocuncional com pesquisa de realce tardio” – não há que se falar em negativa, pois por determinação legal o atendimento deve ser imediato. por parte das empresas Rés, consoante a clareza solar da expressa dicção da Lei no 9.656/98, no art. 35-C, no qual estabelece a obrigatoriedade de cobertura para os casos de emergência e urgência” É o breve relato. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Nesse passo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. Sobre o tema, confira-se: [...] Saliente-se, no caso, que a autora é portadora de diversos problemas de saúde – Ids 166793335 e 166795328– evidenciando a necessidade da manutenção do plano de saúde para continuidade dos tratamentos médicos aos quais está sendo submetida. Ademais, o pedido para a realização do exame foi antes do prazo assinalado pela administradora ré, conforme documento ID 166793307. Diante do exposto, presentes os requisitos DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que a parte requerida, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) contadas da intimação, REATIVE o plano da qual a autora era titular, mediante o pagamento integral da mensalidade, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, bem como AUTORIZE a realização do exame Ressonância Cardíaca Morfofuncional nos termos do documento ID 166793335. Amparada pelo parágrafo do artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial de Justiça de Plantão, com urgência. [...] Citem-se os réus para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” A agravante-ré alega que a obrigação fixada na r. decisão é impossível de ser cumprida, pois, como Administradora do plano de saúde, não tem responsabilidade pela disponibilização e cobertura do tratamento requerido, que é atribuição da Operadora, cabendo-lhe, em cumprimento à determinação judicial, apenas a reativação do plano de saúde, o que afirma já ter feito. Acrescenta que não há perigo iminente de dano, pois, no seu entender, a prescrição do procedimento não foi feita em caráter de urgência, em consequência, o restabelecimento do plano de saúde da agravada-autora não pode ser considerado urgente. Impugna, por fim, o valor fixado para a multa cominatória, o qual afirma ser excessivo, em contrariedade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a tutela provisória de urgência. Preparo (ids. 50179861 e 50179862). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A ação cominatória é movida contra a Administradora (All Care) e a Operadora (Unimed Nacional) do plano de saúde. O eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1842751/RS (Tema 1.082), fixou a seguinte tese jurídica: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". O exame de ressonância cardíaca morfofuncional com pesquisa de realce tardio foi solicitado pelo médico cardiologista para a agravada-autora, portadora de prolapso mitral com refluxo discreto, turgência jugular, derrame pericárdico discreto associado a BNP elevado, em 20/6/2023 (id. 166793335, autos originários). A finalidade do exame, segundo esclarecimento do médico assistente, era “investigar possível causa etiológica (miopericardite? Insuficiência cardíaca de FE normal? Doença infiltrativa?)” (id. 166795328, autos originários). A correspondência enviada pela agravante-ré à agravada-autora, sobre a rescisão do contrato, informou que o fim da vigência do plano de saúde seria em 31/7/2023 (id. 166793307, autos originários), portanto, quando a paciente já estava em tratamento médico, observada a data anterior da solicitação do exame. Aliado a isso, segundo atestado elaborado pelo mesmo médico cardiologista, “baseado nos achados a não realização do exame padrão ouro para etiologia de insuficiência cardíaca pode acarretar risco de vida para a paciente e agravamento do quadro” (id. 166795328, autos originários). Diante dessa informação, é permitido concluir que a realização do exame era urgente. Desse modo, não tem relevância na fundamentação da agravante-ré de que o exame não teria sido prescrito em caráter de urgência, razão pela qual o restabelecimento do plano não seria urgente. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação também não prospera, pois, como a ação é proposta contra a Administradora e a Operadora, o cumprimento das determinações judiciais de reativação do plano e de autorização para realização do exame deverá ocorrer conforme obrigações contratuais ínsitas à atividade de cada uma delas. Tanto é assim que a agravante-ré afirma já ter cumprido a obrigação que lhe cabia, que era de reativar o plano. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente também não está configurado, pois, como reconhece e comprova a agravante-ré nos autos originários, o plano de saúde da agravada-autora já está reativado (id. 168164554, pág. 1, autos originários). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora